Tribunal: TJSP
Processo: 2244879-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória – Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, concedeu aos autores prazo de 15 dias úteis, a fim de que dissessem se pretendem o prosseguimento do feito em relação aos réus pessoas físicas ou no tocante ao réu pessoa jurídica de direito público – Inexistência de óbice legal ao ajuizamento da demanda contra o condutor do caminhão

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória – Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, concedeu aos autores prazo de 15 dias úteis, a fim de que dissessem se pretendem o prosseguimento do feito em relação aos réus pessoas físicas ou no tocante ao réu pessoa jurídica de direito público – Inexistência de óbice legal ao ajuizamento da demanda contra o condutor do caminhão envolvido no acidente de trânsito, contra o proprietário de referido veículo e, também, contra o ente municipal, mesmo porque o processo tramita no rito comum – Hipótese de litisconsórcio facultativo simples, de formação opcional, a critério do autor, e com possibilidade de prolação de sentença diversa para os litisconsortes, dada a evidente conexão, visto que inequívoca a identidade de causa de pedir – Determinação impugnada que não conta com amparo legal, se revelando contrária, antes, ao direito de ação, constitucionalmente assegurado – Prosseguimento do feito em relação a todos os agravados – Reforma da decisão recorrida – Recurso provido.